Tribunal: STJ
Processo: 5246134-65.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792893 - GO(2024/0430040-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VINICYUS FROES RIBEIRO
ADVOGADO
: LAERCIO FERREIRA SOARES JUNIOR - GO041426
AGRAVADO
: ISABELLE CRISTINE MOREIRA MACHADO
ADVOGADO
: ALFREDO MALASPINA FILHO - GO022852
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
1.A omissão do Tribunal de origem em se manifestar sobre pontos relevantes
e necessários ao deslinde da controvérsia, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, configura violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. No caso em exame, verifica-se omissão do Tribunal de Origem com
relação as alegações pertinentes a confissão de dívida e a existência de
negócio jurídico incontroverso, o que configuraria violação aos arts. 389 e
374, II e III, ambos do CPC.
3. A parte tem direito ao esgotamento do exame do conjunto fático-normativo
pelo Tribunal de origem, de forma a evitar que sua pretensão cognitiva seja
obstada no Superior Tribunal de Justiça.
4. A anulação do acórdão proferido em embargos de declaração é necessária
para que o Tribunal de origem realize novo julgamento e supra as omissões
apontadas.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos
de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55549821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ecca6d1a-f60a-45be-86a5-5254a10036e8

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ecca6d1a-f60a-45be-86a5-5254a10036e8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792893 - GO(2024/0430040-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: VINICYUS FROES RIBEIRO
ADVOGADO
: LAERCIO FERREIRA SOARES JUNIOR - GO041426
AGRAVADO
: ISABELLE CRISTINE MOREIRA MACHADO
ADVOGADO
: ALFREDO MALASPINA FILHO - GO022852
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
1.A omissão do Tribunal de origem em se manifestar sobre pontos relevantes
e necessários ao deslinde da controvérsia, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, configura violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. No caso em exame, verifica-se omissão do Tribunal de Origem com
relação as alegações pertinentes a confissão de dívida e a existência de
negócio jurídico incontroverso, o que configuraria violação aos arts. 389 e
374, II e III, ambos do CPC.
3. A parte tem direito ao esgotamento do exame do conjunto fático-normativo
pelo Tribunal de origem, de forma a evitar que sua pretensão cognitiva seja
obstada no Superior Tribunal de Justiça.
4. A anulação do acórdão proferido em embargos de declaração é necessária
para que o Tribunal de origem realize novo julgamento e supra as omissões
apontadas.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos
de declaração.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por VINICYUS FROES RIBEIRO contra
decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS cuja ementa guarda os seguintes
termos (fls. 226-236):
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO.
Documento eletrônico VDA55137243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:05
Código de Controle do Documento: c729da0c-7828-4808-9a40-795c841a7725

VEÍCULO
GRAVADO

COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. VENDA DE ÁGIO SEM CESSÃO DA
POSIÇÃO
NO
CONTRATO
(QUOTA
DE
CONSÓRCIO). ALEGAÇÃO DA RESCISÃO CULPOSA
DO CONTRATO PELA COMPRADORA. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DA POSSE DO BEM OU PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO SEU
VALOR ATUAL DE MERCADO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA.
1. A ação monitória é o instrumento processual colocado à
disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de
coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou de
não fazer, com crédito comprovado por documento escrito
sem eficácia de título executivo, para que possa requerer
em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de
entrega da coisa para a satisfação de seu direito (art. 700,
do CPC).
2. Se não for evidente o direito do autor, a monitória deve
ser julgada extinta, sem resolução do mérito, por ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo (art. 701, do CPC).
3. A restituição da posse do veículo automotor é penalidade
a ser aplicada na hipótese da rescisão contratual, conforme
a previsão contida na “Cláusula 7a – Da Rescisão”, sendo
certo que, para tal mister (rescisão contratual), é adequado
o ajuizamento de ação pelo procedimento comum.
4. Diante do reconhecimento da ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo, reforma-se a
sentença apelada para o escopo de julgar extinta a ação sem
resolução do mérito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA
E PROVIDA.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls.254-264).
No recurso especial, alega a parte recorrente, preliminarmente, ofensa aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de
declaração, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde
da controvérsia, mormente sobre confissão de dívida e a existência de negócio jurídico
incontroverso, o que configuraria violação aos arts. 389 e 374, II e III, ambos do CPC.
Aduz, no mérito, que o v. acórdão violou os arts. 320, 700, § 1o, 502, 503 e
507, todos do CPC, uma vez que o juiz singular verificando a confissão realizada pela
parte recorrida julgou procedente o pedido, nos termos dos arts. 389 e 374, II e III do
CPC, sendo que a validade do contrato não foi levada a análise da segunda instância,
tornando a matéria imutável.
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 290-295).
Sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls.
300-302), o que ensejou a interposição do presente agravo.
Decorrido o prazo sem apresentação de contraminuta do agravo (fl.326).
É, no essencial, o relatório.

Documento eletrônico VDA55137243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:05
Código de Controle do Documento: c729da0c-7828-4808-9a40-795c841a7725

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
Assiste razão à parte agravante quanto à alegada ofensa ao
do
art. 1.022
CPC.
Com efeito, as teses reputadas como omissas – em especial a alegação de
que a decisão recorrida não observou a confissão de dívida apresentada nos embargos a
monitória e levada em consideração pelo Magistrado sentenciante e o negócio
jurídico incontroverso – foram objeto de embargos de declaração, ocasião em que se
requereu sua apreciação pelo Tribunal
(fls. 243):
a quo

"Da simples análise dos autos percebe-se que a parte
Embargante trouxe ao Judiciário questão a ser apreciada,
baseado em contrato particular sem força executiva. O
contrato foi apresentado e não contestado, pelo contrário,
houve a CONFISSÃO DA DIVIDA E DO NEGOCIO,
tornando INCONTROVERSO a validade do instrumento
nos termos do artigo 374, II e III do CPC (evento 23): (...)
restaria devido pela Requerida a importância de R$
63.950,00 (sessenta e três mil, novecentos e cinquenta
reais), que será pago exatamente como combinado, ou seja,
parcelado, pois a Requerida NÃO DISPÕE de tal valor
para pagamento de uma só vez. Desta feita, o Embargante
reconhece como devido apenas o valor de R$ 63.950,00
(Sessenta e três mil, novecentos e cinquenta reais), que
corresponde ao valor do saldo de um veículo adquirido
pela Requerida e que deverá ser pago em parcelas mensais,
conforme contrato firmado entre as partes. (grifo nosso).
Além disso, o juiz singular JULGOU PROCEDENTE À
MONITÓRIA, tornando IMUTAVEL as alegações e
discussões CONFESSADAS (evento 38): (...) A requerida,
nos embargos à ação monitória, reconheceu que não pagou
as parcelas previstas no contrato, justificando, em síntese,
que as parcelas pendentes junto à SERVOPA ADM DE
CONSÓRCIOS referem-se ao pagamento de dois veículos
e não apenas do que adquiriu. (grifo nosso)."

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que, de fato, mesmo após a
oposição de embargos, as questões supramencionadas não foram apreciadas pelo
Tribunal a quo, o qual se ateve a repetir os fundamentos do acórdão embargado, não
abordando a questão suscitada (fls. 260-261):

"No caso vertente, constata-se inexistentes os referidos
pressupostos de ordem processual, vez que a matéria
aventada nos embargos de declaração foi adequadamente
examinada no acórdão condutor. Ressai clara a insatisfação
do recorrente com o resultado da decisão, e sua intenção
Documento eletrônico VDA55137243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:05
Código de Controle do Documento: c729da0c-7828-4808-9a40-795c841a7725

em reapreciar a matéria já analisada é incompatível os
presentes aclaratórios. Isso, pois, conforme já amplamente
explanado na decisão recursada, “Em prejuízo do imediato
enfrentamento das matérias esgrimidas nas razões do
recurso, coloca-se, com primazia, a análise, de ofício, da
questão levantada no despacho visto no mov. 53, no
sentido da inadequação do procedimento monitório”, por se
tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício,
sem que se configure apreciação extra petita. Nessa senda,
foi esclarecido ao embargante, de forma cristalina, que “Se
não for evidente o direito do autor, a monitória deve ser
julgada extinta, sem resolução do mérito, por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo (art. 701)Na espécie, explicou-se que
“A partir do que restou minudenciado, verifico que a parte
compradora do veículo obrigou-se a realizar (I) o
pagamento da quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil
reais); (II) adimplir obrigação de fazer plasmada na
quitação mensal das parcelas remanescentes do contrato de
consórcio, não existindo previsão da realização dos
pagamentos diretamente ao próprio vendedor, mediante a
entrega do valor correspondente ao da parcela”. Por outro
lado, apontou-se que “a presente ação monitória foi
ajuizada a pretexto de fundar-se “na obrigação de fazer
(entregar coisa) ou restituir quantia pactuada””. Desta feita,
indicou-se que “em verdade, a restituição da posse do
veículo automotor, e a perda do valor de eventuais
prestações quitadas perante a companhia administradora de
consórcio (que permaneceria com o crédito no consórcio),
são penalidades a serem aplicadas na hipótese da rescisão
contratual, conforme a previsão contida na “Cláusula 7a –
Da Rescisão”, sendo certo que, para tal, exsurgira
adequado o ajuizamento de ação pelo procedimento
comum, uma vez que o direito do autor, sob qualquer ótica,
não pode ser considerado evidente, conforme preconiza o
do CPC, haja vista que a obrigação de restituir a
art. 701,
coisa apenas surgirá quando vier ser reconhecida a rescisão
por inadimplemento dacompradora”. Nesse contexto,
exsurge-se que “caberá ao
socorrer-se da
autor/apelado
ação cognitiva pelo procedimento comum para o escopo de
obter a rescisão judicial do contrato, bem como pleitear o
pagamento das eventuais perdas e danos que comprove
terem sido provocadas pelo inadimplemento contratual”.
Portanto, concluiu-se que “a sentença proferida na origem
comporta reforma, diante da ausência dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, a implicar a extinção da ação na forma do
IV, do CPC”. Destaca-se que não se deve
art. 485,
confundir omissão, obscuridade ou contradição com
resultado contrário aos interesses da parte. O ofício
jurisdicional está cumprido e o fato do embargante possuir
entendimento diverso não caracteriza hipótese de
provimento do recurso, uma vez que em sede de embargos
declaratórios é impossível a pretensão de nova decisão ou
nova interpretação de questões já decididas. Insta apontar
que a simples interposição dos embargos de declaração já é
suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os
Documento eletrônico VDA55137243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:05
Código de Controle do Documento: c729da0c-7828-4808-9a40-795c841a7725

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade” (art. 1.025, CPC). Esclarece-
se, ad argumentandum tantum, que a nova interposição de
embargos de declaração, os quais seriam meramente
protelatórios, poderá ensejar a aplicação da multa prevista
no
§ 2o do CPC2 e, possivelmente, a do
art. 1.026,
do mesmo diploma legal3. Nesse
art. 80, inciso VII
diapasão, a objeção manejada pela parte insurgente não
coaduna com os fins a que se devem prestar o recurso de
embargos de declaração, razão pela qual estes devem ser
conhecidos, porém, rejeitados.”.

Desse modo, para que a Corte de origem se manifeste acerca dos pontos
veiculados por meio dos aclaratórios, impõe-se o reconhecimento da alegada violação do
do CPC, bem como a anulação do acórdão proferido em embargos de
art. 1.022
declaração para que seja realizado novo julgamento, que supra as omissões apontadas.
A propósito, cito precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDADA.
1. Constatado vício no acórdão embargado é devida a
integralização da decisão impugnada.
2. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os
pontos que podem influir no resultado da demanda, e o
recurso especial foi interposto com fundamento na
violação do
do NCPC, devem os autos
art. 1.022
retornar à Corte local para que os temas sejam
analisados e solvidos.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.246.113/SC,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 2/5/2024.
Destaquei)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE RETORNO
DOS AUTOS AO TJRJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quando o tema suscitado nos embargos de
declaração é relevante ao deslinde da controvérsia, e o
Tribunal estadual não se pronunciou sobre ele,
imprescindível a anulação do acórdão para que outro
seja proferido, ante a flagrante contrariedade ao
disposto no
do CPC.
art. 1.022
2. A adoção da teoria de uma chance não afasta a
necessidade de se tecer os contornos fáticos, com
elementos aptos à valoração da indenização dali decorrente.
Documento eletrônico VDA55137243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:05
Código de Controle do Documento: c729da0c-7828-4808-9a40-795c841a7725

3. Tratando-se, outrossim, de um desdobramento dos danos
materiais, imperiosa a manifestação da Corte estadual
também sobre a incidência ou comprovação dos danos
emergentes e dos lucros cessantes, por também integrarem
os danos materiais pretendidos.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.913.183/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
Grifei)
23/8/2023.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que se pronuncie sobre os
pontos trazidos nos embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:05
Código de Controle do Documento: c729da0c-7828-4808-9a40-795c841a7725

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.792.893 / GO
Número Registro: 2024/0430040-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
524613465 52461346520228090051
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINICYUS FROES RIBEIRO
ADVOGADO : LAERCIO FERREIRA SOARES JUNIOR - GO041426
AGRAVADO
: ISABELLE CRISTINE MOREIRA MACHADO
ADVOGADO : ALFREDO MALASPINA FILHO - GO022852
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:56
Código de Controle do Documento: ecea1990-04e4-4bbd-abb6-20780b0a4c26